Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. TAXA DE JUROS. OFERTA. CONTRATO. DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, os bancos são solidariamente responsáveis pelos atos de seus correspondentes bancários.
2. Verificada a divergência entre as condições da oferta realizada pelo correspondente bancário e as que restaram reduzidas a termo no contrato de adesão firmado pelo banco, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor combinado com o artigo 423 do Código Civil, devem prevalecer as mais vantajosas para o consumidor.
3. Recurso conhecido e provido.